Tribunal: TJDFT
Processo: 0748403-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Conflito negativo de competência – Vara de Família vs. Vara Cível – Cumprimento de sentença de partilha em ação de divórcio.
1. A competência para a execução do próprio julgado é funcional e dela não se subtrai o Juízo de Família que, assim, é competente para o cumprimento da sentença que exarou, salvo a necessidade de demanda autônoma.
2. O conflito é decidido à luz dos elementos da demanda e, assim, questões tais como liquidez, certeza e exigibilidade do título, legitimidade ad causam e outras ficam reservadas ao Juízo declarado competente.
3. Declarou-se competente, com ressalvas, a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (suscitante).